Tribunal: CARF
Processo: 11080.732482/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732482/2011-03
ACÓRDÃO
2002-009.699 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA MACHADO FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVAS DESPESAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer dedução de despesas médicas no valor de R$
320,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.699 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732482/2011-03
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil da DRF Porto Alegre, notificação de lançamento referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007. Foi apurado
imposto suplementar no valor de R$ 3.890,47, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Despesas de Instrução. A glosa do valor de R$ 680,66,
correspondente à dedução indevida a título de despesa de instrução, foi efetuada
por falta de comprovação e/ou previsão legal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 13.466,53,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada
por falta de comprovação e/ou previsão legal. Complementação dos fatos:
- Paulo Volkmann (R$ 1.215,00 (R$ 2.215,00 - R$ 1.000,00)): glosadas despesas
cujos recibos não foram assinados pelo emitente, recibo com valor rasurado e
recibo cuja cópia está sem o ano de emissão;
- Ângela M. da Silveira (R$ 3.890,00): despesas com educador físico não são
passíveis de dedução;
- Pablo Mendes (R$ 700,00): recibos sem identificação da formação profissional do
emitente e sem número de registro em conselho de classe, impossibilitando o
enquadramento legal;
- Juliana Burger (R$ 100,00): despesa não comprovada;
- Sandra Huning (R$ 320,00 = R$ 1.350,00 - R$ 1.030,00)): glosadas despesas que
não foram do ano de 2007;
- Clínica CLIP (R$ 5.275,00): despesas com curso de formação em terapia de casal;
- Golden Cross (R$ 1.966,53 = R$ 11.504,16 - R$ 9.537,63)): glosadas despesas
com seguro de vida e não comprovadas.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
A interessada tomou ciência da Notificação de Lançamento em 23/11/2011 (fls.
29/30) e, em 09/12/2011, apresentou a Impugnação (fls. 02/05) alegando, em
síntese, que:
- no que se refere a inadequacidade praticada pela declarante, fica assumida a
improcedência pelo uso das seguintes deduções, pela falta de previsão legal:
d1) Despesas com Instrução:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.699 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732482/2011-03
3
d1.1) Associação Gaúcha de Terapia Familiar (R$ 383,00),
d1.2) Brum Consultores Associados (R$ 800,00) e
d1.3) Centro Sul Brasileiro de Programação Neurolinguística (R$ 2.910,00)
d2) Despesas Médicas:
d2.1) Pablo E. Mendes (R$ 700,00),
d2.2) Ângela M. da Silveira (R$ 3.890,00),
d2.3) Clínica de Psicoterapia Clip Ltda (R$ 5.275,00),
d2.4) Golden Cross Assistência Internacional à Saúde (parte seguro de vida da
dependente Ana Lúcia Machado Freitas - não dedutível - R$ 135,35), e
d2.5) Golden Cross Assistência Internacional à Saúde (mensalidade de junho/2007
da dependente Ana Lúcia Machado Freitas - não paga - R$ 266.19).
- quanto às despesas médicas em nome de Paulo Volkmann, não cabe a glosa,
pois todos os recibos emitidos por este profissional estão agora assinados, o
recibo com rasura foi substituído por outro sem anomalias e não há nenhum
recibo sem a indicação do ano de emissão, ou seja, a declarante anexa ao
processo declaração do profissional, conferindo a exatidão de todas as despesas
declaradas;
- no que diz respeito à Juliana Burger, não procede a glosa, na realidade a
profissional que prestou o serviço foi Claudia Guglieri, psicóloga, cujo recibo
correspondente foi apresentado à época do atendimento ao termo de intimação
fiscal. Está sendo anexado documento obtido junto ao sítio do Conselho Regional
de Psicologia demonstrando a regular inscrição da profissional emitente do
recibo, confirmando a validade desta dedução;
- com relação à Sandra Huning, não cabe a glosa, todos os recibos, igualmente
apresentados à fiscalização, contêm claramente a referência a 2007 como o ano
de emissão dos mesmos; e
- solicita a inclusão das despesas médicas no valor de R$ 700,00 referente a
pagamento médico-odontológico efetuado ao profissional Álvaro Luis Kroeff
Dillenburg, conforme recibo já apresentado à fiscalização anteriormente.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 28/02/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.699 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732482/2011-03
4
VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, cabe destacar que a fiscalização constatou as seguintes infrações
por parte do contribuinte em sua DIRPF ano-calendário 2007: dedução indevida com despesas de
instrução de R$ 680,66 e dedução indevida de despesas médicas de R$ R$ 13.466,53.
O litígio recai apenas sobre a dedução indevida de despesas médicas com a
profissional Sandra Huning de R$ 320,00 e o pedido de inclusão de dedução de despesa médica
com o profissional Álvaro Luís Kroeff Dillenburg de R$ 720,00, uma vez que não foi impugnada
pela contribuinte a infração de dedução indevida de despesas com instrução e parcialmente a
infração de dedução indevida de despesas médicas. Foi ainda restabelecida parcialmente pela
decisão de piso a dedução de despesas médicas de R$ 2.780,34.
No que diz respeito ao pedido de inclusão em sua DIRPF da despesa médica com o
profissional Álvaro Luís Kroeff Dillenburg de R$ 720,00, entendo que não cabe nesta fase litigiosa
do processo fiscal o reconhecimento delas em favor do contribuinte, já que tal matéria não é
objeto de litígio no lançamento e as alterações pretendidas não decorrem de mero erro de
preenchimento pelo contribuinte.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento, ato de verdadeira retificação de sua declaração. Transcrevo precedentes sobre o
tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
Portanto, nesta fase do procedimento fiscal, a análise do caso fica adstrita às razões
que culminaram o lançamento, que foram as glosas das deduções inicialmente pleiteadas pela
contribuinte em DIRPF. Não cabem discussões acerca do reconhecimento de demais despesas
dedutíveis pelo contribuinte, o que significaria autorizar a retificação da declaração do
contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.699 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732482/2011-03
5
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, o
que não foi o caso, tal questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e
não por este órgão de julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Portanto, entendo que não é possível acatar o pleito do contribuinte para incluir
novas despesas médicas apontadas somente no curso do contencioso fiscal.
Por outro lado, ficou demonstrado nos autos um total de despesas médicas com a
profissional Sandra Vargas Huning de R$ 1350,00 (fl. 176), no ano-calendário 2007, logo deve ser
restabelecida a despesa médica glosada com essa profissional de R$ 320,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 320,00.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 203
DF CARF MF
Original